Tribunal: TJES
Processo: 5018826-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo em Execução Penal nº 5018826-53.2024.8.08.0000
Juízo de origem: Vara de Execuções Penais
Agravante: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Agravado: Hércules Freire dos Santos

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu o livramento condicional ao agravado, mesmo após a prática de faltas graves recentes, consistentes em duas evasões do sistema prisional no curso da execução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em verificar a presença do requisito subjetivo necessário para a concessão do livramento condicional, previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal, diante do histórico de faltas graves do agravado durante a execução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional exige comportamento satisfatório durante toda a execução da pena. A prática de faltas graves, especialmente a evasão do sistema prisional, demonstra a ausência de adaptação social às regras de convivência e justifica o indeferimento do benefício.
4. O entendimento jurisprudencial consolidado considera que o atestado de boa conduta carcerária, por si só, não assegura o direito ao livramento condicional, cabendo ao juiz avaliar, de forma fundamentada, o comportamento do apenado em todo o período de execução da pena.
5. No caso em análise, as fugas recentes comprovam a ausência de preenchimento do requisito subjetivo, o que impede a concessão do livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão que concedeu o livramento condicional.

Tese de julgamento
: "A prática de falta grave, especialmente fuga do sistema prisional, demonstra a ausência de comportamento satisfatório durante a execução da pena, inviabilizando a concessão do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, III; Súmula Vinculante nº 26.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo em Execução Penal nº 5004471-09.2022.8.08.0000, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, julgado em 04/08/2022.

TJES, Agravo em Execução Penal nº 5000556-15.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, 1ª Câmara Criminal, julgado em 20/03/2023.

STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 02/06/2020, DJe

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018826-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HERCULES FREIRE DOS SANTOS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu o livramento condicional ao agravado, mesmo após a prática de faltas graves recentes, consistentes em duas evasões do sistema prisional no curso da execução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em verificar a presença do requisito subjetivo necessário para a concessão do livramento condicional, previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal, diante do histórico de faltas graves do agravado durante a execução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional exige comportamento satisfatório durante toda a execução da pena. A prática de faltas graves, especialmente a evasão do sistema prisional, demonstra a ausência de adaptação social às regras de convivência e justifica o indeferimento do benefício.
4. O entendimento jurisprudencial consolidado considera que o atestado de boa conduta carcerária, por si só, não assegura o direito ao livramento condicional, cabendo ao juiz avaliar, de forma fundamentada, o comportamento do apenado em todo o período de execução da pena.
5. No caso em análise, as fugas recentes comprovam a ausência de preenchimento do requisito subjetivo, o que impede a concessão do livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão que concedeu o livramento condicional.

Tese de julgamento
: "A prática de falta grave, especialmente fuga do sistema prisional, demonstra a ausência de comportamento satisfatório durante a execução da pena, inviabilizando a concessão do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, III; Súmula Vinculante nº 26.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo em Execução Penal nº 5004471-09.2022.8.08.0000, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, julgado em 04/08/2022.

TJES, Agravo em Execução Penal nº 5000556-15.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, 1ª Câmara Criminal, julgado em 20/03/2023.

STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 02/06/2020, DJe

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5018826-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : HERCULES FREIRE DOS SANTOS

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto
pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, nos autos de número
2000174-07.2019.8.08.003
5
, eis que acolhida a pretensão
de concessão do livramento condicional
em favor do recorrido
.

Das razões expostas
pelo recorrente
,
est
e

afirma
que
o apenado cometeu falta grave nos últimos 12 (doze) meses de cumprimento de pena, de modo que
o recorrido não preenche os requisitos para a concessão do livramento condicional.

Conforme id
1126178, pgs. 09/16, a Defesa
requer
o desprovimento do agravo interposto.

Em sede de
retratação
, o juízo mante
ve
o ato impugnado, conforme Decisão acostada no id. 11226178, pg. 17.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo provimento do recurso
nos termos do evento de número
11403517
.

E
is o que de relevante tenho a relatar.

Toda a celeuma instaurada pelo recurso
passa pela consideração quanto a
os fundamentos da decisão que
concedeu
o livramento condicional ao recorrente,
embora este,
em tempo recente,
tenha se
evadi
do
do sistema prisional

por duas vezes (id11226178, p.4)

A
ntes de demonstrar o meu entendimento, entendo por trazer ao contexto como esta Egrégia Câmara tem se comportado diante da matéria, o que faço através dos seguintes julgados:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE COMETIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO (FUGA). AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83, INCISO III, DO CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Com base no artigo 83, inciso III, do Código Penal, exige-se que o sentenciado apresente comprovado comportamento satisfatório durante todo o período de execução da pena para obtenção do livramento condicional. Assim, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal – no caso, fuga do estabelecimento prisional – constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal. In casu, consta dos autos que o agravante, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto não retornou para a unidade prisional, dessa forma empreendeu fuga na data de 07/11/2017, sendo recapturado na data de 19/09/2020. Logo, tal conduta revela que o agravante não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional e, ainda, não preenche o requisito subjetivo necessário para concessão do pedido. 2. Recurso conhecido e improvido.
Data: 04/Aug/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5004471-09.2022.8.08.0000 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: Agravo de Execução Penal

Embora a defesa tenha adotado como fundamento a inexistência de outras faltas, bem como a
reinserção do recorrido
dizendo que o recorrente já se encontra apto ao convívio social e que sua conduta carcerária possui boa nota, observa-se que a
s
fuga
s
empreendida
s
demonstra
m
que, ao menos neste momento, não se nota a adaptação social com as regras de convivência.

No mesmo contexto:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGRESSÃO CAUTELAR – FALTA GRAVE – FUGA – LIVRAMENTO CONDICIONAL - NÃO PREENCHIMNETO DO REQUISITO SUBJETIVO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 2. Como se sabe, “o atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena” (STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020). 3. Ainda de acordo com entendimento assente no STJ, “as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo”, bem como, “não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado” (STJ, HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 4. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 20/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5000556-15.2023.8.08.0000 Magistrado: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA Classe: Agravo de Execução Penal

Como reforço de fundamentação há previsão, inclusive por força de Súmula Vinculante, a de número 26 que afirma:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico

N
este sentido, entendo que
com
razão está
o recorrente
,
devendo ser
revista
a
decisão judicial que acolheu ao pleito de livramento condicional do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU
-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)